Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-58.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NÃO JUSTIFICADO. READEQUAÇÃO. RECURSO DO RÉU SILAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU ROGÉRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os réus pela prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência de provas para fins de condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; e, (ii) a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, no qual o tipo penal não prevê qualquer resultado naturalístico, bastando a prática do verbo nuclear do tipo penal para a sua consumação. Nesses casos, o resultado material é irrelevante, havendo apenas a presunção abstrata do prejuízo para a sociedade.
4. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, quando a prova produzida em Juízo confirma os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva quanto à materialidade e à autoria do crime. Os depoimentos dos policiais têm fé pública e estão corroborados pelas demais provas produzidas nos autos.
5. O cometimento de delito durante o cumprimento de pena revela desprezo ao processo de ressocialização, justificando a negativação da conduta social.
6. Não justificado na sentença o critério de exasperação da pena-base e sendo o utilizado dissonante da orientação jurisprudencial, deve haver readequação da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do réu Silas conhecido e não provido. Recurso do réu Rogério conhecido e parcialmente provido.